Tribunal: TJES
Processo: 5013367-28.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013367-28.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA TEREZA BORTOLOTTI RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FATO SUPERVENIENTE. DESISTÊNCIA FORMAL DO TRATAMENTO ASSINADA PELA PARTE AUTORA APÓS A SENTENÇA (ID 17998710). SUSPENSÃO MÉDICA DA MEDICAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, CPC).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5013367-28.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ANGELA TEREZA BORTOLOTTI RIBEIRO

Relator:
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FATO SUPERVENIENTE. DESISTÊNCIA FORMAL DO TRATAMENTO ASSINADA PELA PARTE AUTORA APÓS A SENTENÇA (ID 17998710). SUSPENSÃO MÉDICA DA MEDICAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, CPC).

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão recursal resta superado pela ocorrência de fato superveniente que esvazia a utilidade da prestação jurisdicional.

Conforme prova documental acostada no ID 17998710, a recorrida assinou perante a Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF) um Termo de Desistência em 05 de dezembro de 2025. O documento é claro ao informar que o tratamento com o fármaco Romosozumabe foi suspenso por orientação médica, razão pela qual a própria paciente solicitou sua retirada da demanda.

Sendo assim, independentemente da discussão sobre a competência da Justiça Federal ou da necessidade de parecer do
NatJus
— as quais restam prejudicadas —, a lide perdeu seu objeto. Não subsiste o interesse de agir quando a própria parte beneficiária formaliza que não mais pretende utilizar a medicação objeto da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO do Estado do Espírito Santo para, reformando a sentença de origem, DECLARAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a perda superveniente do interesse de agir (perda do objeto), com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)